Tribunal: TJES
Processo: 5009222-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009222-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUALITY PAN INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

AGRAVADO: MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA REGISTRADA. DIREITO DE USO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE LICENÇA FORMAL. USO NÃO AUTORIZADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Quality Pan Indústria Alimentícia Ltda contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação cominatória de abstenção de uso de marca cumulada com indenização e pedido liminar, tendente a compelir Misterpane Indústria e Comércio Ltda e Govalpan Indústria e Comércio Ltda a cessarem o uso da marca “QUALITY PAN” em produtos, serviços, mídias e documentos comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor da titular de marca registrada, diante de alegado uso indevido por terceiros com os quais mantinha anterior relação comercial não formalizada contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A agravante demonstrou titularidade de registros válidos da marca “QUALITY PAN” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com abrangência nas classes pertinentes à atividade empresarial, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/1996.

4)
A ausência de contrato de licenciamento, cessão ou co-titularidade da marca entre as partes, somada à notificação extrajudicial enviada em 2023, confere verossimilhança à alegação de uso não autorizado da marca por parte das agravadas.

5)
A persistência no uso da marca após ciência formal da oposição da titular caracteriza, em análise preliminar, conduta ilícita incompatível com o direito de exclusividade conferido pelo registro.

6)
O risco de dano irreparável advém da continuidade da utilização indevida da marca por empresas atuantes no mesmo segmento mercadológico, capaz de provocar diluição da identidade visual, confusão de clientela e prejuízo à reputação, elementos suficientes à caracterização do periculum in mora.

7)
A alegação de dano inverso, consistente na inutilização de embalagens e produtos, não se sobrepõe à necessidade de tutela do direito exclusivo de marca registrada, cuja violação produz efeitos mais amplos e lesivos à livre concorrência e à proteção da propriedade industrial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O titular de marca registrada junto ao INPI possui direito exclusivo ao uso do sinal distintivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/1996.

2. O uso não autorizado da marca por terceiro, mesmo diante de anterior relação comercial informal, justifica a concessão de tutela de urgência para cessação da conduta, quando ausente contrato de licenciamento ou cessão.

3. O perigo de dano irreparável decorrente da violação à marca registrada prevalece sobre eventual alegação de dano inverso relacionado a perdas operacionais do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: art. 300, caput, do CPC; art. 129 da Lei nº 9.279/1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise do acerto da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante, titular de marca registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, almeja a imediata abstenção de uso pelas agravadas.

O deferimento da medida, como é cediço, condiciona-se à demonstração cumulativa dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Com efeito, após acurado reexame dos elementos coligidos, e não obstante os fundamentos que alicerçaram a decisão de primeiro grau, impõe-se reconhecer que a pretensão recursal merece prosperar.

Segundo se depreende, a recorrente obteve registro da marca “QUALITY PAN” junto ao INPI, com base nos processos administrativos nº 915837161, 921182562 e 921182643, abrangendo produtos e serviços ligados à panificação e comércio alimentício.

Logo, trata-se de direito de propriedade industrial validamente constituído e publicamente oponível, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, que confere ao titular o uso exclusivo da marca em todo território nacional.

Além disso, consta dos autos comprovação documental de que a agravante também registrou o domínio eletrônico
www.qualitypan.com.br
em 2018, corroborando a anterioridade e a autonomia na criação e exploração da identidade comercial.

Por sua vez, as recorridas fundamentam a licitude do comportamento na existência de longeva parceria comercial, iniciada nos anos 2000, e no comportamento supostamente contraditório da agravante, que teria autorizado o uso comum da marca, inclusive em vídeo divulgado em redes sociais no ano de 2022.

Argumentam, em essência, a vedação ao
venire contra factum proprium
, sustentando que a agravante gerou a legítima expectativa da continuidade do uso do sinal distintivo.

Todavia, a tese defensiva, embora juridicamente relevante, não possui, neste momento de cognição sumária, o condão de afastar a verossimilhança do direito da titular da marca.

A relação comercial havida, ainda que duradoura, não se traduziu em acordo escrito de licenciamento, cessão ou co-titularidade da marca, tampouco comprovada a existência de grupo econômico entre as litigantes.

O uso da marca pelas agravadas se deu ao que tudo indica, a título precário, por mera tolerância da titular, ato que não induz renúncia ao direito de exclusividade.

A propósito, a notificação extrajudicial enviada em 2023, ao revés de configurar comportamento contraditório, representa o exercício regular do direito da titular de buscar a formalização ou a cessação de uso que, até então, operava em campo de informalidade.

Destarte, o fato de as recorridas persistirem na utilização do elemento figurativo mesmo após noticiadas formalmente revela, em princípio, a ilicitude da conduta.

Nesse contexto, discussões aprofundadas sobre a natureza da parceria e a configuração do abuso de direito demandam dilação probatória, incompatível com o rito célere do agravo de instrumento e com os requisitos da tutela de urgência.

Postergar a proteção do direito de propriedade industrial para após a instrução processual, diante de título registral hígido e de uso desautorizado, equivaleria a subverter a lógica do sistema protetivo, esvaziando a eficácia do próprio registro.

Por sua vez, o
periculum in mora
é manifesto.

A exploração contínua e desautorizada de marca alheia por empresa concorrente no mesmo segmento mercadológico gera, pela natureza, danos de difícil reparação, consubstanciados na diluição da força distintiva da identidade visual, no desvio de clientela, na confusão mercadológica e no risco à reputação da marca titular.

Ademais disso, a alegação das agravadas de que atuam em estados distintos não afasta o perigo, porquanto o direito de exclusividade sobre a marca tem abrangência nacional, e a dinâmica comercial contemporânea, impulsionada por plataformas digitais, transcende barreiras geográficas.

O dano inverso, também alegado pelas recorridas, consistente na perda de embalagens e produtos, deve ser ponderado, mas não se sobrepõe ao direito da agravante.

Tal prejuízo decorre de risco inerente à atividade empresarial exercida sem a devida segurança jurídica de contrato de licença, não podendo servir de pretexto para perpetuar conduta que, em análise preliminar, exsurge ilícita.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele dou provimento
para, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida (Id. 14366759), reformar integralmente a decisão interlocutória de Id 69093992.

Por conseguinte, determino às agravadas,
M
isterpane Indústria e Comércio Ltda e Govalpan Indústria e Comércio Ltda
,

que se abstenham de utilizar a marca "QUALITY PAN" em produtos, embalagens, sites, redes sociais, notas fiscais, materiais promocionais e em quaisquer outros veículos de comunicação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Agravo interno prejudicado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.